Tribunal: STF
Processo: HC 247694
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 872.075/PR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 7 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal); e (b) 17 dias de prisão simples pelo cometimento da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941), em contexto de violência doméstica. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao apelo defensivo, para o fim de absolver o Acusado da prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    O Tribunal local manteve a condenação aos seguintes termos (fls. 35/36): 



    A materialidade e autoria da contravenção penal de vias de fato são demonstradas pelo boletim de ocorrência(seq. 10.2) e pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal. 



    A vítima RENATA POLITTA, embora ouvida apenas na fase investigativa, declarou que caminhava na via pública quando foi interceptada pelo ex-namorado, ora Réu, que exigia saber com quem falava ao telefone. Disse que ele a segurou com violência e torceu seus braços, sem causar-lhe lesões aparentes. Em seguida, ele apanhou seu aparelho celular e o arremessou contra o chão, danificando-o. Por fim, ressaltou que ele é ciumento e não se conformava com o fim da relação (seq. 10.2). 



    Como é cediço, nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima é fundamental, inexistindo nos autos qualquer indício de que esta tenha a intenção de incriminar graciosamente o Réu, além de que sua versão é corroborada por outras provas. 



    A testemunha ocular MAYARA LUIZA MARTINS PEREIRA, ouvida sob o crivo do contraditório, afirmou que naquele dia, quando saía da faculdade na companhia da vítima, ela lhe confidenciou que o ex-namorado estava nas proximidades, deixando-a amedrontada, e, por isso, se dispôs a acompanhá-la na rua. Mesmo assim, o Réu passou a persegui-las, instante em que entraram em uma bicicletaria no intuito de despistá-lo, mas não conseguiram. Na sequência, ele se aproximou, puxou a ofendida e a segurou pelos braços, momento em que ela disse que acionaria a polícia, deixando-o enfurecido, ao ponto de apanhar o aparelho celular dela e arremessar contra o chão (seq. 107.1). 



    [...]



    Embora o Apelante negue a agressão física, admitiu que, de fato, estava inconformado com os contornos da separação e tentou se aproximar da vítima naquele dia. 



    Destaca-se, ainda, que a contravenção penal de vias de fato é caracterizada, justamente, pela violência física sema produção de ferimento, não sendo necessário, portanto, que a vítima seja submetida a exame pericial. 



    A respeito da referida conduta, ensina o doutrinador Victor Eduardo Rios Gonçalves: “O emprego de vias de fato consiste na violência ou no desforço físico sem a intenção de provocar dano à integridade corporal da vítima. Poderíamos dizer que é a agressão praticada sem intenção de lesionar. Ex.: empurrão, tapa, puxar o cabelo, beliscão etc. Aqui é desnecessária a realização de exame de corpo de delito, porque a vítima não sofre lesões (16ª Edição. Livro digital. Editora Saraiva: 2020, p. 181). corporais.” 



    Assim, o conjunto probatório angariado aos autos é harmônico no sentido de demonstrar a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe. 



    Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158 do CPP para fins de configuração da contravenção de vias de fato, pois nem sempre deixa vestígios, admitindo-se a sua prova por outros meios. 



    […]



    No caso, o Juízo considerou os depoimentos prestados pela vítima, bem como pela testemunha, o que encontra amparo jurisprudencial. 



    Já quanto a condenação amparada apenas com provas colhidas no inquérito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Diante disso, a jurisprudência admite a utilização de provas produzidas no inquérito, desde que não fundamentem de modo exclusivo o juízo condenatório. 



    […]



    No presente caso, verifico que a condenação se baseou em testemunho judicial de Mayara Luiza Martins Pereira, amparado por outras provas produzidas em juízo e na fase policial, não se podendo falar em condenação com base exclusiva em prova produzida no inquérito ou testemunho indireto. 



    Por fim, a questão relativa à aplicação da insignificância (bagatela) não foi objeto de deliberação no ato apontado como coator, não sendo possível inaugurar o tema nesta instância superior, sob pena de supressão de instância. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: um decreto condenatório não pode se basear somente em elementos de informação, coligidos de forma inquisitorial [...]. O que alicerça a condenação são depoimentos contraditórios de uma pessoa que não conhece Gustavo. Assim, requer-se a concessão da ordem, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente